Tribunal: TJDFT
Processo: 0005625-29.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005625-29.2017.8.07.0008 RECORRENTE: WIGLEY ALVES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura inexigibilidade de conduta diversa mera alegação de aquisição de arma de fogo para promover defesa pessoal se dispunha de outras opções de conduta admitidas pelo direito, inclusive procurar adquiri-la legalmente, não clandestinamente. Por conseguinte, incabível absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal.2. Se a prova oral (auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão), oral (depoimento de testemunha e confissão) e pericial (laudo de exame de arma de fogo) demonstra materialidade e autoria indene de dúvidas, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos.3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando estarem presentes os requisitos para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, do que decorreria sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isto porque a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AResp 1439284, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 23/9/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012